Tribunal: STF
Processo: ADI 2826
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDO
 POLÍTICO.
PERDA DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR. EFEITOS. ILEGITIMIDADE
ATIVA.
        Perda superveniente da representação parlamentar no Congresso
 Nacional antes
de iniciar-se o julgamento da ação.
Hipótese em que o partido político deixa de ter legitimidade ativa
 para prosseguir na
ação direta de inconstitucionalidade (CF, artigo 103, VIII). Extinção
 do processo sem
julgamento do mérito. Precedentes.
        Agravo regimental desprovido.